Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão. Na origem, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de automotivo. Deferida a liminar, a diligência foi cumprida em 06/09/2022, ocasião em que a oficial de justiça certificou a busca, apreensão e avaliação do veículo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo não poderia deferir a apreensão liminarmente, uma vez que haveria vício na notificação para constituição do devedor em mora. Os alegados vícios decorreriam da falta de entrega da correspondência enviada por meio dos Correios e com aviso de recebimento em mãos próprias – AR. Segundo restou consignado na correspondência, o documento não foi entregue porque a destinatária estava “ausente 3x”. Alegou que, em situações como esta, caberia ao agente financeiro primeiramente protestar o título e, eventualmente, notifica-la por edital. Não bastasse, apontou que a notificação enviada padeceria de vício por ter indicado número de contrato divergente. Por fim, insurgiu-se em relação a tramitação do processo em segredo de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão recorrida. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Facultado comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, anexou contracheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários e demonstrativos de despesas mensais (ID 39655801). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A requerente anexou contracheque, o qual revela sua renda bruta de R$4.390,00 e, após os descontos compulsórios, percebe R$3.731,58 líquidos, não havendo outros elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo à análise do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Demonstrada a mora pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA E DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL (veículo marca FIAT, modelo GRAND SIENA ATTRAC., ano fab./mod. 2012/2012, combustível GASOLINA , cor PRETA , chassi 9BD197132D3030451 , placa FFV3F46 , RENAVAM 000488849675), no endereço do réu Nome: ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA Endereço: QNO 9 Conjunto E, 25, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72252-095 que deverá ficar em poder do representante legal do autor, conforme depositário(s) indicado(s) na inicial, que fornecerá os meios necessários à remoção do bem, constando do Auto de Busca, Apreensão e Depósito as especificações do veículo, quilometragem e quantidade de gasolina. Advirto a autora que a pessoa indicada para figurar como depositário do bem DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA para viabilizar o cumprimento do mandado. Executada a liminar, cite-se o(a) devedor(a) para contestar o pedido, em 15 (quinze) dias. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 20.058,89 (vinte mil e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído. A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou Defensor Público. Não sendo contestada a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Consoante a nova redação do artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/14, determino que seja lançada, via RENAJUD, a restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial. Por fim, considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipada pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo ou haja a habilitação do réu nos autos ou seja prolatada sentença ou convertida em execução. Anote-se. Este Juízo, Terceira Vara Cível de Ceilândia, tem sede na QNM 11, Área Especial N. 1, 1o andar, sala 203, Ceilândia Centro, Telefone: (61) 3103-9452, Fax: (61) 3103-0405, CEP: 72215-110, horário de funcionamento das 12h00 às 19h00. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda para concessão parcial da tutela de urgência. Quanto à impugnação ao mérito da decisão, a agravante sustentou a nulidade da notificação e, consequentemente, a falta de sua constituição em mora. Para tanto, alegou que a correspondência enviada pelos Correios não cumpriu seu propósito, pois fora devolvida com a anotação de que o destinatário estaria “ausente 3x”. De fato, a jurisprudência tem feito a distinção entre mudança de endereço e destinatário ausente, quando se trata de comunicação da mora ao devedor fiduciário. É que no primeiro caso estaria caracterizada sua má-fé ao deixar de comunicar ao credor o local de sua nova residência, situação que inexistiria no segundo caso. Nesse sentido, o próprio Decreto-Lei 911/69, que rege a alienação fiduciária, dispõe em seu art. 2o, §2o a respeito da mora: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Sendo sufragada a interpretação distintiva pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme colhe-se dos seguintes julgado das respectivas turmas cíveis: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA FRUSTRADA. DEVEDOR AUSENTE. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida em virtude da ausência do devedor no momento da entrega, não sendo possível a presunção de má-fé. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.682/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Embora não se trate de precedente vinculante, tem efeito persuasório, ante a necessidade dos tribunais manterem estáveis sua jurisprudência, bem como referência às cortes superiores quanto às matérias afetas à competência de cada uma. Desta forma, carecia o pedido de liminar dos elementos necessários e imprescindíveis para o seu deferimento, uma vez que, a comunicação prévia do devedor em mora é pressuposto de validade do rito especial. Porém, é preciso sublinhar que o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo que não se declara a nulidade do qualquer ato quando, apesar de sua desconformidade com sua forma, atingir sua finalidade e sem causar qualquer prejuízo (pás nullité sans grief ). A comunicação do devedor fiduciário acerca da mora e que permite a formulação do pedido de busca e apreensão liminar da garantia do contrato, tem por escopo assegurar sua purgação em juízo, com o depósito do saldo devedor informado pelo credor no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§2o do art. 3o, Dec-Lei 911/69). Nesse passo, para suprir qualquer eventual irregularidade basta assegurar ao agravante o depósito do valor integral do débito informado pelo credor, devidamente corrigido nos termos do contrato, para a purgação da mora, uma vez que, a interposição do seu agravo demonstrou que, ainda que por meio diverso, foi comunicado da sua mora e será oportunizada sua purgação no prazo de 05 (cinco) dias da publicação desta decisão. Assiste razão novamente à agravante, quanto à manutenção do segredo de justiça decretado em primeiro grau. Não se desconhece a prática que tem sido adotada por inúmeros devedores de monitorar o ajuizamento de ações de busca e apreensão para ocultação dos bens e apresentação prematura de defesas. Contudo, no presente caso, a requerida já foi regularmente citada, constituiu advogado e apresentou defesa nos autos, não havendo razão para permanecer o segredo de justiça. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e apenas para deferir o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora pela devedora no juízo de origem, nos moldes do §2o do art. 3o do Dec-Lei no. 911/69, assim como determino a revogação do segredo de justiça decreto. Determino a suspensão do processo pelo prazo deferido à devedora fiduciária para purgação da mora, após o qual, fica assegurado seu prosseguimento nos demais termos da lei de regência. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator